Tribunal: TJDFT
Processo: 0711438-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE UNIÃO E DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual.
3. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de demandas cujo objeto seja este tema pode ser composto por qualquer um dos entes federados, em conjunto ou isoladamente.
4. Embargos de declaração providos apenas para sanar a omissão e rejeitar a preliminar de incompetência do juízo.